Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÃO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTALAÇÃO APLICATIVO ANYDESK. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO RECONHECIDA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato que aumentou o limite do cartão de crédito da autora, o qual deverá retornar à margem anterior (R$ 7.000,00), bem como da operação de transferência de valores via PIX, no importe de R$ 14.999,00. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta culpa exclusiva da parte recorrida/autora pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva. Aduz que os prejuízos sofridos pela autora foram causados por golpe engendrado por terceiro, o qual não tem qualquer relação com a instituição bancária.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

3. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial, sendo certo que a efetiva responsabilidade da instituição financeira é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.

4. Na origem, narra a autora que recebeu ligação de suposto atendente do banco recorrente, informando-a acerca de transferência via PIX no valor de R$2.500,00, ocasião em que a instruiu instalar aplicativo anydesk. Informa que posteriormente as orientações de instalação do aplicativo verificou aumento de limite em sua conta e operação de PIX não reconhecida, no valor de R$ 14.999,00. Por sua vez, em sede de contestação, defende o banco réu que a autora foi vítima de golpe aplicado por terceiro. Assevera que as transações questionadas foram realizadas mediante confirmação por senha e, portanto, são legítimas.

5. É inconteste que a recorrida foi vítima de fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, por meio de suposto número da instituição financeira, com o objetivo de gerar confiança no contato (conhecido como falso contato) e enredar a vítima na fraude.

6. Verifica-se que a autora é servidora pública aposentada, com 57 anos, e, sob orientação de suposto atendente do banco, instalou aplicativo, inserindo seus dados bancários de modo a viabilizar as operações realizadas mediante fraude. É certo que os casos de fraude bancária não podem ser analisados de maneira única, pois deve-se atentar às circunstâncias que permeiam a narrativa fática e ás situações concretas a fim de se analisar a responsabilização da Instituição Financeira, na medida em que “a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.” (Acórdão 1756323, 07085834920238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Na hipótese, a conduta negligente da autora, por não confirmar a legitimidade da fonte da informação, contribuiu para a realização da fraude bancária; por outro lado, a instituição financeira não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora, o que configura falha na prestação do serviço.

8. Por oportuno, importa mencionar que a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."

9. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002). Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a ressarcir a parte autora a METADE do prejuízo suportado (valor de R$ 14.990,00), no montante de R$ 7.495,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.

11. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.